Tribunal: TJSP
Processo: 2028355-20.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – DEMORA NA REMOÇÃO PARA ESTABELECIMENTO CRIMINAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – PACIENTE REMOVIDO PARA ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTERMEDIÁRIO – ORDEM PREJUDICADA.